Tribunal: TCU
Processo: 008.697/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria de Jesus Araújo Asfuri (R001-peças 18-26), ex-servidora do TRT da 13a Região/PB, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 8.292/2020-TCU-2a Câmara, rel. Ministra Ana Arraes (peça 7), o qual foi prolatado na sessão de julgamento do dia 4/8/2020-Telepresencial e inserto na Ata 26/2020-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto pela Sra. Maria de Jesus Araújo Asfuri em face Acórdão 8292/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.